Tribunal: TJMT
Processo: 1029747-23.2022.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029747-23.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO FARIAS ALVES - CPF: 498.519.420-49 (APELANTE), LILIAN FARIAS ALVES MARQUES - CPF: 002.178.471-02 (APELANTE), SANDRA FARIAS ALVES FREITAS - CPF: 498.410.250-00 (APELANTE), CARLOS EDUARDO FARIAS ALVES - CPF: 639.628.370-00 (APELANTE), MARIA ELISA CAMPOS DE MATOS - CPF: 070.157.878-57 (APELADO), EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 655.671.701-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE RENÚNCIA DE DIREITOS HEREDITÁRIOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRAZO DECADENCIAL QUADRIENAL. TERMO INICIAL NA DATA DA CELEBRAÇÃO DO ATO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA ACTIO NATA À DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença proferida em Ação de Anulação de Escritura Pública de Renúncia de Direitos Hereditários c/c Indenização por Danos Morais, na qual o Juiz de primeiro grau acolheu as preliminares de decadência (art. 178, II, do CC) e de prescrição (art. 206, § 3o, V, do CC), extinguindo o feito com resolução do mérito. Os Autores sustentam nulidade por cerceamento de defesa e defendem que a renúncia firmada em 30/09/2011 decorreu de erro ou induzimento, alegando que a ciência inequívoca do vício ocorreu apenas no curso do inventário, o que afastaria a decadência e a prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito; (ii) estabelecer se a pretensão anulatória da escritura pública de renúncia está atingida pela decadência prevista no art. 178, II, do Código Civil; (iii) determinar se o pedido de indenização por danos morais está prescrito, nos termos do art. 206, § 3o, V, do Código Civil, à luz da teoria da
actio nata
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado do mérito é cabível quando a controvérsia envolve matéria eminentemente de direito, sendo desnecessária a produção de prova oral, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4. A decadência e a prescrição constituem matérias prejudiciais de mérito cuja verificação depende apenas da análise do transcurso do prazo legal, prescindindo de dilação probatória.

5. O art. 178, II, do Código Civil fixa prazo decadencial de quatro anos para anulação de negócio jurídico por vício de consentimento, contado da data da celebração do ato.

6. A escritura pública de renúncia foi firmada em 30/09/2011, consumando-se o prazo decadencial em 30/09/2015, sendo a ação proposta apenas em 13/09/2022.

7. A teoria da
actio nata
, em sua vertente subjetiva, não se aplica à decadência, pois o termo inicial do prazo decadencial é objetivamente fixado pela lei na data da realização do negócio jurídico.

8. Ainda que considerada a data de 08/02/2013, quando os próprios autores lavraram escritura pública de cancelamento da renúncia, como marco de ciência inequívoca, o prazo decadencial teria se encerrado em 08/02/2017.

9. A pretensão de reparação civil prescreve em três anos, conforme o art. 206, § 3o, V, do Código Civil.

10. Mesmo sob a ótica da
actio nata
, considerando a ciência inequívoca em 08/02/2013, o prazo prescricional trienal teria se consumado em 08/02/2016, sendo a ação ajuizada apenas em 13/09/2022.

11. O processamento de ação de inventário não constitui hipótese legal de suspensão ou interrupção da prescrição, por não se enquadrar nas hipóteses taxativas dos arts. 197 a 204 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O prazo decadencial para anulação de negócio jurídico por vício de consentimento inicia-se na data da celebração do ato, nos termos do art. 178, II, do Código Civil, sendo inaplicável a teoria da
actio nata
. 2. A pretensão de reparação civil prescreve em três anos, conforme o art. 206, § 3o, V, do Código Civil, contado da ciência inequívoca do dano, não sendo o inventário causa de suspensão ou interrupção do prazo. 3. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia se limita ao reconhecimento de decadência e prescrição.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts.
178, II, 206, § 3o, V, 1.806 e 1.812; CPC, art. 355, I; CC, arts.
197 a 204.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.862.218/ES, Rel. Min. (Terceira Turma), j. 04.10.2022, DJe 07.10.2022; TJMG, Apelação Cível no 1.0000.24.163760-2/001, Rel. Des.a Cláudia Maia, 14a Câmara Cível, j. 20.06.2024, pub. 21.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Luis Fernando Farias Alves e Outros
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos da Ação de Anulação de Doação ajuizada em face de
Maria Elisa Campos de Matos
.

O Juiz
a quo
acolheu as preliminares de decadência e prescrição, extinguindo o feito, com resolução do mérito. Por fim, condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa por serem beneficiários da justiça gratuita.

Em suas razões, os Apelantes sustentam a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois a controvérsia envolve matéria fática (erro na renúncia hereditária) que demanda produção de prova testemunhal em audiência de instrução e julgamento ao invés do julgamento antecipado da lide.

Defende que a renúncia dos direitos hereditários datada de 30/09/2011 foi firmada mediante erro ou induzimento, cujo vício de consentimento é de culpa exclusiva da Apelada.

Insurge contra o reconhecimento da decadência (art. 178, II, do CC), haja vista que os Recorrentes não tiveram ciência inequívoca do vício no momento da assinatura, mas apenas posteriormente, no curso do inventário.

Asseguram que não há prescrição (art. 206, §3o, V, do CC), invocando a teoria da
actio nata
em sua vertente subjetiva, segundo a qual o prazo prescricional teria início apenas com a ciência inequívoca da lesão.

Insistem que não houve inércia culposa, pois os Apelantes somente tomaram conhecimento pleno do alegado vício em momento posterior.

Com esses argumentos, requerem a reforma integral da sentença.

Contrarrazões no Id. 342136939.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Luis Fernando Farias Alves, Lilian Farias Alves Marques, Sandra Farias Alves Freitas e Carlos Eduardo Farias Alves
ajuizaram Ação de Anulação da Escritura Pública de Herança em face de
Maria Elisa Campos de Matos
.

Na petição inicial, explicitou que a genitora dos Autores, Sr.a Maria Gleci Farias Russo, falecida em 30/08/2004, era casada com o Sr. João Carlos Labatut Russo, falecido em 05/04/2011.

Durante a constância do casamento, o casal adquiriu os seguintes bens:

i)

Apartamento sob n.o 404, 4o andar, bloco A-5, do Residencial Bandeirantes, Quadra 10, situado no Loteamento Jardim Aeroporto, na cidade de Várzea Grande/MT, registrado na matrícula n.o 22.945, perante o Cartório do 1o Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Várzea Grande/MT;

ii)

lote n.o 09, quadra 63 do Loteamento Jardim Paula III, na cidade de Várzea Grande, contrato averbado na matrícula n.o 27.049, perante o Cartório do 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT;

iii)

lote n.o 20, quadra 63 do Loteamento Jardim Paula III, na cidade de Várzea Grande, cujo contrato foi averbado na matrícula n.o 27.049, perante o Cartório do 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT;

iv)

apartamento na cidade de Cidreira/RS, usado como veraneio pelo casal, adquirido por venda direta junto à Caixa Econômica Federal.

Seguiram dizendo que com o falecimento da genitora, o Sr. João Carlos Labatut Russo contraiu nova união, com a Requerida, todavia, para formalizarem a união no civil, era indispensável fazer o inventário da
de cujus
.

Alegaram que o pedido de inventário negativo foi realizado em 26/08/2005 e que, para esta ocasião, foram orientados pelo advogado do Sr. João Carlos Labatut Russo a assinarem uma procuração
ad judicia
.

Afirmam, contudo, que foram induzidos a erro ao assinarem o documento, acreditando tratar-se de ato relacionado ao andamento do inventário, e não de renúncia definitiva de direitos.

Aduziram que, inobstante o inventário negativo, o Cartório não autorizou o casamento da Requerida com Sr. João Carlos Labatut Russo sob o regime parcial de bens, sendo adotado, em 12/11/2005, o regime de separação total de bens.

Relataram que com o óbito do Sr. João Carlos Labatut Russo, ocorrido em 05/04/2011, a Requerida voltou a residir na cidade de Santos/SP, onde possui um apartamento que foi adquirido com a partilha de bens do matrimônio anterior.

Destacaram que o objeto da irresignação reside na suposta renúncia dos Autores, herdeiros legítimos da meeira Maria Gleci Farias Russo, sobre o apartamento n.o 404, 4o andar, bloco A-5, do Residencial Bandeirantes, Quadra 10, situado no Loteamento Jardim Aeroporto, na cidade de Várzea Grande/MT, registrado na matrícula n.o 22.945, perante o Cartório do 1o Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Várzea Grande/MT.

Acrescentaram que por inúmeras vezes afirmaram nos autos do inventário e da reintegração de posse que não assinaram a renúncia dos bens, sendo induzidos ao erro pela Sra. Maria Elisa Campos de Matos.

Asseguram que nunca manifestaram interesse em renunciar ao patrimônio deixado pela genitora e por isso formalizaram o cancelamento da renúncia, por meio de escritura pública datada de 08/02/2013.

Ato contínuo, o Autor Luis Fernando Farias Alves tomou posse do imóvel (apto 404), o que motivou o ajuizamento da Ação de Reintegração de Posse pela Requerida, em 27/05/2014, cuja sentença de procedência foi mantida em sede recursal.

Citaram, também, que a ação de inventário foi sentenciada em 05/02/2020 sendo determinada a adjudicação dos bens deixados pelo
de cujus
João Carlos Labatut em favor da Requerida, cuja decisão também foi mantida em sede recursal.

Com esses argumentos, os Autores pugnaram pela anulação da escritura pública de renúncia de direitos hereditários, bem como a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, e a reparação das perdas e danos, caso não seja possível retornar ao
status a quo ante
.

Na contestação, a Requerida alegou que houve sentença homologatória de inventário negativo em 31/08/2005, acobertada pelo manto da coisa julgada, ocasião em que os próprios autores omitiram deliberadamente a existência de patrimônio (apto 404). Afirmou que tal circunstância já evidencia renúncia integral anterior e impede rediscussão da matéria.

Defendeu que a escritura pública de renúncia firmada em 30/09/2011 foi regularmente lavrada em cartório, com leitura do ato e assinatura voluntária dos autores, todos maiores e capazes. Destacou que houve instauração de inquérito policial para apuração de suposta falsidade das assinaturas, tendo o laudo pericial concluído pela autenticidade das rubricas. Assim, nega a existência de erro substancial ou qualquer vício de consentimento.

Assegurou que os autores tinham plena ciência do conteúdo da renúncia e que a alegação de “intenção falha” ou induzimento a erro não encontra respaldo fático ou documental. Argumentou que a pretensão decorre de mero arrependimento posterior, o que não autoriza a anulação do negócio jurídico.

Acrescentou que o prazo decadencial para anulação de negócio jurídico por vício de consentimento é de quatro anos, nos termos do art. 178, II, do Código Civil, contando-se da data da celebração do ato (30/09/2011). Como a ação foi ajuizada apenas em 13/09/2022, está consumada a decadência desde 30/09/2015. E, no tocante ao pedido de indenização por danos morais, ressaltou que, além de inexistirem os pressupostos da responsabilidade civil (ato ilícito, dano e nexo causal), eventual pretensão reparatória também estaria prescrita, com fundamento no art. 206, § 3o, V, do Código Civil.

Frisou a ausência de conduta ilícita atribuível à Requerida, tampouco demonstração de abalo à honra, dignidade ou integridade psíquica dos autores. Sustenta que meros aborrecimentos não configuram dano moral indenizável.

Requereu o acolhimento das preliminares e, subsidiariamente, postulou a improcedência dos pedidos iniciais.

Réplica no Id. 342136929.

Intimados para especificarem as provas pretendidas, as partes pugnaram pela produção de prova oral.

Em seguida, ao sentenciar o Juiz
a quo
acolheu as preliminares de decadência e prescrição, extinguindo o feito, com resolução do mérito. Por fim, condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Inconformados,
Luis Fernando Farias Alves e Outros
interpuseram este Recurso de Apelação.

VOTO PRELIMINAR (NULIDADE DA SENTENÇA)

Os Apelantes sustentam a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois a controvérsia envolve matéria fática (erro na renúncia hereditária) que demanda produção de prova testemunhal em audiência de instrução e julgamento ao invés do julgamento antecipado da lide.

A irresignação, todavia, não comporta acolhida.

Sabe-se que o cerceamento de defesa ocorre quando o magistrado, ao proferir julgamento antecipado, impede as partes de produzirem provas necessárias à solução da controvérsia.

Entretanto, consoante dicção do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, é dever do Julgador proferir julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas

No caso, o Juiz
a quo
reconheceu a ocorrência de decadência do direito de pleitear a anulação do negócio jurídico, com fundamento no artigo 178, inciso II, do Código Civil, bem como a prescrição da pretensão indenizatória, nos termos do artigo 206, § 3.o, inciso V, do mesmo diploma legal.

Nessa conjuntura, a decadência e a prescrição constituem matérias prejudiciais de mérito, cujo reconhecimento independe da produção de provas em audiência de instrução e julgamento, porquanto dizem respeito, essencialmente, à verificação do transcurso do lapso temporal previsto em lei.

Assim, uma vez reconhecidas pelo magistrado sentenciante, a instrução probatória se tornou desnecessária, pois, ainda que restasse demonstrada a existência de vício de consentimento na escritura pública de renúncia, tal circunstância em nada alteraria a conclusão quanto à extinção do direito pelo decurso do prazo decadencial e prescricional.

Em outras palavras, a questão posta em julgamento cinge-se à análise do transcurso dos prazos legais, matéria eminentemente de direito, que prescinde de dilação probatória.

Assim sendo, o julgamento antecipado da lide encontra pleno respaldo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Portanto, rejeito a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

Insurgem contra o reconhecimento da decadência (art. 178, II, do CC), haja vista que os Recorrentes não tiveram ciência inequívoca do vício no momento da assinatura, mas apenas posteriormente, no curso do inventário.

Asseguram que não há prescrição (art. 206, §3o, V, do CC), invocando a teoria da
actio nata
em sua vertente subjetiva, segundo a qual o prazo prescricional teria início apenas com a ciência inequívoca da lesão.

Os Apelantes defendem que a renúncia dos direitos hereditários datada de 30/09/2011 foi firmada mediante erro ou induzimento, cujo vício de consentimento é de culpa exclusiva da Apelada.

Insistem que não houve inércia culposa, pois os Apelantes somente tomaram conhecimento pleno do alegado vício em momento posterior.

Consoante dicção do artigo 1.812 do Código Civil, a aceitação e a renúncia da herança são, em regra, irrevogáveis, pois são atos jurídicos que, uma vez formalizados, produzem efeitos imediatos e definitivos no âmbito sucessório, de modo que a parte que renúncia à herança, em princípio, não pode voltar atrás em sua manifestação de vontade.

A escritura pública de renúncia de herança, conquanto constitua ato jurídico revestido, em regra, de irrevogabilidade, pode ser anulada em situações específicas que comprometam sua validade.

A anulação, nesse contexto, configura medida excepcional, a qual depende da comprovação judicial de hipóteses que viciem a manifestação de vontade do herdeiro renunciante ou que infrinjam requisitos legais indispensáveis à validade do ato.

O primeiro deles é o erro substancial, o qual ocorre quando o herdeiro se engana sobre a natureza do ato que está praticando ou sobre suas consequências jurídicas. A título de exemplo, verifica-se essa hipótese quando o herdeiro acredita estar realizando renúncia em favor de pessoa específica, o que configuraria a denominada renúncia translativa, mas, na realidade, efetua renúncia em favor do monte-mor, ou seja, renúncia abdicativa, beneficiando, assim, outros herdeiros que não eram os destinatários pretendidos.

Ademais, há a hipótese de dolo, que se configura quando o herdeiro é intencionalmente induzido a erro por outra pessoa, a qual, por meio de artifícios ou manobras fraudulentas, leva-o a renunciar à herança. Nessa situação, a manifestação de vontade encontra-se viciada desde a origem, porquanto o herdeiro foi deliberadamente enganado para que praticasse o ato de renúncia.

Igualmente, cumpre mencionar a coação, que ocorre quando o herdeiro renúncia à herança sob ameaça física ou psicológica que lhe cause fundado temor de dano iminente a si próprio, à sua família ou aos seus bens. Nessa hipótese, a vontade manifestada não corresponde à vontade real do agente, uma vez que foi obtida mediante constrangimento, o que inquina de nulidade o ato praticado.

Além disso, a escritura pública de renúncia pode ser anulada se restar comprovado que foi lavrada de forma inadequada, vale dizer, em inobservância aos requisitos formais previstos no artigo 1.806 do Código Civil, o qual disciplina a forma solene exigida para a validade do ato de renúncia. A inobservância desses requisitos formais compromete a higidez do ato, tornando-o passível de anulação.

Além disso, quando a renúncia for realizada por pessoa civilmente incapaz sem a devida representação ou assistência legal, o ato é nulo ou anulável, conforme o grau de incapacidade verificado.

A renúncia à herança também pode ser anulada se for realizada com o objetivo de prejudicar credores do herdeiro renunciante. Nessa hipótese, os credores prejudicados podem pleitear judicialmente a anulação do ato, demonstrando que a renúncia foi utilizada como instrumento para frustrar o adimplemento de obrigações preexistentes, em flagrante prejuízo aos seus direitos creditórios.

Entretanto, para que o Poder Judiciário possa adentrar à análise do suposto vício de consentimento, é imprescindível que a demanda ultrapasse a barreira dos institutos prefaciais e prejudiciais de mérito que, quando constatados, impedem o avanço do exame da pretensão deduzida em juízo.

Vale dizer que as questões preliminares e prejudiciais constituem pressupostos lógicos ao enfrentamento do mérito propriamente dito, de sorte que sua verificação antecede, necessariamente, qualquer pronunciamento acerca da higidez da manifestação de vontade do herdeiro renunciante.

No caso, os Apelantes afirmam que tiveram ciência inequívoca do vício de consentimento apenas no curso da ação de inventário, e não no momento da assinatura da escritura pública de renúncia, logo, não há falar em decadência.

Asseguram, também, que não há prescrição (art. 206, §3o, V, do CC) pois, de acordo com a teoria da
actio nata
o prazo prescricional teria início apenas com a ciência inequívoca da lesão.

Consoante dicção do artigo 178, inciso II, do Código Civil, é de quatro anos o prazo de decadência para pleitear a anulação do negócio jurídico, contado do dia em que se realizou o negócio jurídico, no caso de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão.

Nota-se que o legislador, ao disciplinar o prazo decadencial para a anulação do negócio jurídico fundado em vício de consentimento, fixou como termo inicial a data em que se realizou o negócio jurídico, e não o momento em que o interessado tomou ciência do suposto defeito.

Dessa forma, a contagem do prazo decadencial independe do conhecimento subjetivo da parte acerca do vício, porquanto o critério adotado pelo Código Civil é objetivo, vinculado à data da celebração do ato.

Na hipótese, a escritura pública de renúncia de direitos hereditários foi firmada em 30/09/2011, conforme se verifica no Id. 342136866. Assim sendo, o prazo decadencial de quatro anos previsto no artigo 178, inciso II, do Código Civil, teve início naquela data e se consumou em 30/09/2015.

Ocorre que a Ação de Anulação foi proposta somente em 13/09/2022, isto é, quase sete anos após o esgotamento do prazo decadencial, circunstância que, por si só, impede o exame da pretensão anulatória deduzida pelos Recorrentes.

Oportuno ressaltar que a decadência, por sua natureza, é fatal e peremptória, não admitindo suspensão, interrupção ou prorrogação, tampouco comportando a aplicação analógica de institutos destinados a flexibilizar a contagem de prazos prescricionais.

Nessa linha de entendimento, não se admite a invocação da teoria da
actio nata
em sua vertente subjetiva para postergar o termo inicial do prazo decadencial, porquanto o artigo 178, inciso II, do Código Civil, fixa de modo expresso e inequívoco que a contagem se inicia no dia em que se realizou o negócio jurídico.

Ademais, ainda que assim não fosse, os próprios Recorrentes reconheceram ciência do ato ao firmarem, em 08/02/2013, escritura pública de distrato e cancelamento da referida renúncia, lavrada perante o Cartório do 2.o Ofício da Comarca de Várzea Grande, conforme documento constante no Id. 342136877.

Vale dizer que, mesmo que fosse considerada a data de 08/02/2013 como marco de ciência inequívoca do suposto vício, o prazo de quatro anos teria se consumado em 08/02/2017, de sorte que a propositura da ação em 13/09/2022 permanece intempestiva por qualquer ângulo que se examine a questão.

Dessa forma, não comporta guarida a irresignação dos Apelantes no tocante ao afastamento da decadência, porquanto o direito de pleitear a anulação do negócio jurídico já se encontrava irremediavelmente extinto quando da propositura da demanda.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS MANEJADOS SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO "DECLARATÓRIA". RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGADA CÓPIA DA CONTESTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. NÃO CONFIGURAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. IRRELEVÂNCIA DO NOMEN JURIS. DELIMITAÇÃO DO OBJETO DA CONTROVÉRSIA A PARTIR DO PEDIDO E DAS CAUSAS DE PEDIR. PEDIDO DE ANULAÇÃO FUNDADA EM ERRO SUBSTANCIAL. PRAZO DECADENCIAL QUADRIENAL, QUE SE INICIA COM A REALIZAÇÃO DO ATO OU CONTRATO. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS. (...) 5. Hipótese em que se pretende a anulação de escritura pública de compra e venda de imóvel alegadamente lavrada mediante erro de consentimento. 6. O direito de anular escritura pública por vício de vontade se extingue no prazo decadencial quadrienal previsto no art. 178, § 9o, V, b, do CC/16, cujo termo inicial é o dia da celebração do contrato ou da prática do ato. Precedentes do STJ. 7. Recursos especiais não providos. (STJ - REsp: 1862218 ES 2019/0052604-0, Data de Julgamento: 04/10/2022, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 07/10/2022).

Sobre a questão da prescrição da pretensão indenizatória, igualmente não comporta reparos a sentença.

Consoante dicção do artigo 206, § 3.o, inciso V, do Código Civil, a pretensão de reparação civil prescreve em três anos.

No caso concreto, a escritura pública de renúncia de direitos hereditários, ato do qual os Recorrentes extraem o fundamento para o pedido de indenização por danos morais, foi firmada em 30/09/2011.

Ainda que a prescrição da pretensão indenizatória, diversamente da decadência, admita a aplicação da teoria da
actio nata
, no caso concreto, mesmo sob a ótica da ciência inequívoca alegada pelos próprios Recorrentes (08/02/2013), o prazo trienal restaria igualmente escoado

A ação anulatória, conforme já exposto, somente foi ajuizada em 13/09/2022, isto é, após o transcurso de lapso temporal superior a nove anos, período que excede, em muito, o prazo trienal previsto no dispositivo legal supramencionado.

Nessa conjuntura, ainda que se considere a data de 08/02/2013 como marco de ciência inequívoca da suposta lesão, pois naquela ocasião os próprios Apelantes firmaram escritura pública de cancelamento da renúncia, demonstrando pleno conhecimento do ato que ora impugnam, o prazo prescricional de três anos teria se consumado em 08/02/2016, de modo que a propositura da ação em 13/09/2022 encontra-se igualmente atingida pela prescrição.

Importante revelar que a ação de inventário não possui força legal para suspender ou interromper o transcurso do prazo prescricional da pretensão indenizatória, porquanto as hipóteses de suspensão e interrupção da prescrição encontram-se taxativamente previstas nos artigos 197 a 204 do Código Civil, não se enquadrando o processamento do inventário em nenhuma daquelas hipóteses legais.

Dessume-se, portanto, que o pedido de indenização por danos morais formulado pelos Recorrentes não comporta análise por estar atingido pela prescrição trienal, nos exatos termos do artigo 206, § 3.o, inciso V, do Código Civil.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REPARAÇÃO CIVIL - PRESCRIÇÃO TRIENAL - ART. 206, § 3o, V, DO CÓDIGO CIVIL. Conforme previsto no art. 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, prescreve em três anos a pretensão de reparação civil, contado o prazo da ciência do fato gerador. (TJ-MG - Apelação Cível: 50007896420218130704 1.0000.24.163760-2/001, Relator.: Des.(a) Cláudia Maia, Data de Julgamento: 20/06/2024, 14a Câmara Cível, Data de Publicação: 21/06/2024).

Por consequência, diante do acerto da sentença no acolhimento das prefaciais de mérito, quais sejam, a decadência do direito de pleitear a anulação do negócio jurídico e a prescrição da pretensão indenizatória, não pode este Tribunal de Justiça adentrar ao mérito da causa, ou seja, à análise da existência do alegado vício de consentimento na escritura pública de renúncia de direitos hereditários.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa por serem beneficiários da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026